Tribunal: TJPA
Processo: 0039312-74.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039312-74.2009.8.14.0301

APELANTE: MARCIA CHAAR HABER, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, MARCIA CHAAR HABER

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULO DE SALDO RESIDUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIA CHAAR HABER, já qualificado, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 16529053, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULO DE SALDO RESIDUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL CELEBRADO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FCVS. SALDO RESIDUAL DE RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO. ANÁLISE RECURSAL SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SENTENÇA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM PERÍCIA JUDICIAL IMPUGNADA. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS NO LAUDO. DÚVIDAS NO TOCANTE À APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE SALDO DEVEDOR FINAL. NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA PARA SANAR AS DÚVIDAS SUSCITADAS SOBRE A PERÍCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACATADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO À UNANIMIDADE.

1. Tendo sido constatado saldo devedor residual pela perícia contábil e verificando que o contrato em litígio não é coberto pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), tornou-se incontroversa a questão inicial acerca da existência de débito contratual sob responsabilidade da autora. Portanto, a questão recursal se limita ao quantum de saldo devedor foi aferido no laudo pericial e acatado de imediato pelo juiz.

2. Após análise do laudo técnico, verifica-se que restou impreciso o caminho matemático pelo qual a perita chegou à conclusão acerca do valor final devido para quitação do imóvel financiado.

Foi realizada operação matemática que não faz sentido ao caso concreto, inexistindo no parecer pericial nenhuma explicação nem indicação de comprovante de pagamento para se entender de onde foi aferida a quantia considerada como indébito.

3. A inconsistência técnica, consequentemente, acabou gerando imprecisão no cômputo do saldo residual final indicado pela perita como o restante a ser pago pela mutuária, pois para a obtenção deste quantum também se considerou o valor a título de indébito.

4. Dessa maneira, percebe-se nitidamente que o laudo pericial contém cálculos infundados, controversos, sendo incapaz de conferir certeza e segurança a este juízo ad quem em relação à matéria objeto de julgamento que, por conseguinte, depende de maior instrução probatória e esclarecimentos que deveriam ter sido buscados pelo juízo a quo.

5. O Banco Apelante vem apontando, como erro grosseiro de cálculo, tais imprecisões técnicas desde sua impugnação ao laudo pericial, protocolada em primeiro grau e não analisada pelo magistrado, o qual partiu, logo após a manifestação bancária, diretamente para a prolação da sentença recorrida, baseando seu ato decisório tão somente no laudo impugnado.

6. A falta de continuidade com a instrução processual, a fim de sanar as dúvidas e possíveis correções de cálculo, de fato, implicou na violação ao devido processo legal, levantada como preliminar de nulidade pelo Apelante.

7. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o artigo 436 do CPC/73, vigente à época. Porém, o presente caso depende de perícia contábil devido aos cálculos complexos que envolvem reajustes salariais, taxas contratuais e variações de moeda. Diante disso, observa-se que a sentença foi prematura ao se embasar, exclusivamente, nas conclusões de uma perícia duvidosa e incompleta.

8. Acolhida a preliminar de nulidade levantada pelo Banco Apelante e, assim, declarada a nulidade da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para prosseguimento da fase instrutória.

9. Recurso de apelação do Banco réu conhecido e provido, à unanimidade.

10. Recurso de apelação da Autora julgado prejudicado à unanimidade.

Resumidamente, aduz que o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação arguida nas suas contrarrazões acerca da preclusão do questionamento do laudo pericial por parte da instituição financeira, bem como quanto à ausência de qualquer nulidade processual, cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal na instrução processual.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 16933697.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar por uma razão muito simples. A omissão apontada no declaratório foi ampla e regularmente debatida quando da apreciação da apelação interposta pelo apelante Banco do Estado Pará.

Da leitura do acórdão embargado, observa-se que a configuração da existência do cerceamento de defesa se deu em virtude de a sentença ter sido prolatada sem apreciação da tempestiva impugnação ao laudo pericial realizado pela instituição financeira, tanto que foi acolhida a preliminar arguida pelo Banco.

Além do mais, como é sabido, o magistrado não está obrigado a se debruçar sobre todos os pontos invocados para a formação do seu juízo de valor. Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria o que é inviável pelo recurso eleito.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício apontado, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 30/04/2024